Tribunal: TJDFT
Processo: 0716191-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRELIMINAR GENÉRICA DE NULIDADE. AFASTAMENTO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistindo vícios que comprometam a regularidade do processo, não como acolher a nulidade, genericamente suscitada, uma vez que todos os requisitos legais e constitucionais foram atendidos, com a garantia do contraditório e ampla defesa.
2. As provas constantes dos autos são convergentes, afastando a negativa de autoria ou atipicidade da conduta, sendo devida a condenação do apelante nas penas dos artigos 303, § 1o, c/c art. 302, § 1o, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97).
3. Recurso conhecido e desprovido.